Tribunal: TJPA
Processo: 0006596-56.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006596-56.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ELIANA NOGUEIRA RAMOS DE SA, ELCIANE DA SILVA PEREIRA, ROBERTA ARAUJO BARBOSA, FRANCISCA MARGARETE FERNANDES DE SOUSA, MARIA DA CONCEICAO MOREIRA COUTO DE OLIVEIRA, IRENILDE SILVA DA CONCEICAO, JOELMA DA SILVA LOPES, FATIMA HELENA DOS PRAZERES DIAS, GILDA PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu o direito das autoras à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, até a entrada em vigor da Lei nº 17.782/2018, com condenação ao pagamento de valores retroativos e antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação da progressão em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a validade do julgamento monocrático da apelação com base no art. 932, IV, do CPC; (
ii
) verificar a existência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade; (
iv
) avaliar a admissibilidade da inovação recursal em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é admissível quando fundado em jurisprudência consolidada, conforme previsto no art. 932, IV, do CPC/2015 e no art. 133, XI, do RITJPA, não havendo nulidade formal.

O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos da apelação, sem enfrentar a distinção entre progressão e ascensão funcional, nem o reconhecimento de direito adquirido, violando o princípio da dialeticidade (
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC).

A tese de prescrição do fundo de direito, suscitada apenas no agravo interno, configura inovação recursal inadmissível, por não ter sido arguida na apelação, incorrendo em preclusão.

A reiteração de argumentos e a inovação indevida revelam caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático é admissível quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno.

Não se admite inovação recursal em sede de agravo interno, sob pena de preclusão.

O agravo interno manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa por conduta protelatória, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 932, III e IV; 1.021, § 1º e § 4º; Lei Municipal nº 17.474/2011; Lei Municipal nº 17.782/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 1030917-00.2023.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 02.12.2021; TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, j. 31.05.2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
elo
MUNICÍPIO DE
MARABÁ
(ID
29724637
) contra
decisão monocrática
(ID
28367069
) que negou provimento à apelação cível para manter a sentença que
julgou procedente a demanda, reconhecendo o direito das autoras à progressão funcional nos moldes da Lei nº 17.474/2011, até a entrada em vigor da nova Lei Municipal nº 17.782/2018. Condenou o Município ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária conforme os índices legais, além de antecipar os efeitos da tutela para imediata implantação da progressão na folha de pagamento, sob pena de multa.

Em suas razões recursais
,
o Município

de Marabá, sustenta, em síntese: (i) a inadequação da decisão monocrática, por ausência dos requisitos do art. 932, IV, do CPC/2015, não estando presente qualquer das hipóteses que autorizariam o julgamento unipessoal, notadamente a ausência de precedentes qualificados (súmula, IRDR, IAC ou julgados repetitivos) sobre a controvérsia; (
ii
) a inconstitucionalidade da progressão funcional com base no § 4º do art. 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011, por violar o princípio do concurso público (art. 37, II, da CF/88), notadamente no que tange à transição de cargo com exigência de nível médio para outro que exige nível superior, com farta citação de jurisprudência do STF e de diversos tribunais; (
iii
) a ilegitimidade da cadeia progressiva, defendendo que a progressão posterior (NI para NII) está viciada pela anterior (NEI para NI), caracterizando violação derivada — tese análoga à teoria dos
"frutos da árvore envenenada"; (
iv
) a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico, sustentando que a superveniência da Lei Municipal nº 17.782/2017 afastaria qualquer expectativa de direito à progressão não consolidada antes de sua vigência; (v) a prescrição do fundo de direito, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, especialmente para servidoras já aposentadas e para parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, para que a matéria seja apreciada pelo colegiado; alternativamente, o provimento do agravo para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido inicial, com o consequente afastamento da condenação imposta na origem.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
29763325
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
D
O JULGAMENTO UNIPESSOAL

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932 do CPC c/c art. 133, inciso XI do RITJPA.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou
provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

Assim, não há vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Município
d
e Marabá
contra decisão monocrática que

julgou procedente a demanda, reconhecendo o direito das autoras à progressão funcional nos moldes da Lei nº 17.474/2011, até a entrada em vigor da nova Lei Municipal nº 17.782/2018. Condenou o Município ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária conforme os índices legais, além de antecipar os efeitos da tutela para imediata implantação da progressão na folha de pagamento, sob pena de multa.

1. Delimitação da controvérsia em sede de agravo interno

Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.

A decisão monocrática recorrida assentou, em síntese:
(i)
a distinção entre progressão na carreira e ascensão funcional, afirmando que a progressão por titulação, dentro do mesmo cargo e da mesma carreira, não configura provimento derivado inconstitucional;
(
ii
)
a existência de direito adquirido e proteção ao ato jurídico perfeito em relação às progressões implementadas sob a vigência da Lei Municipal que as previa, não sendo possível retroagir entendimento posterior ou alteração legislativa para alcançar situações já consolidadas.

Portanto, a
ratio

decidendi

da decisão agravada está centrada na natureza jurídica da progressão funcional (desenvolvimento na carreira, e não ascensão) e na preservação de direitos já incorporados ao patrimônio dos servidores.

Examinando as razões do agravo interno, verifica-se que o Município, em essência

reitera os mesmos argumentos já expendidos na apelação, insistindo em que a progressão seria espécie de ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da CF;

reproduz precedentes sobre inconstitucionalidade de promoções/progressões que impliquem mudança de cargo ou de carreira, sem enfrentar a premissa fática e jurídica fixada na decisão monocrática de que, no caso concreto, trata-se de progressão dentro da mesma carreira;

não enfrenta, de forma analítica, os fundamentos de direito adquirido e de ato jurídico perfeito, limitando-se a manifestar inconformismo genérico com o resultado.

Em outras palavras, o agravante repete o conteúdo da apelação, mas não dialoga com os argumentos centrais pelos quais a relatoria concluiu pela manutenção da sentença.

Tal conduta viola o dever de dialeticidade recursal, pois o agravo interno não se presta a mera rediscussão abstrata da matéria, mas exige a demonstração concreta de erro, omissão ou desacerto da decisão recorrida, o que não se verifica.

À luz do art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, do CPC, a ausência de impugnação específica autoriza o não conhecimento do agravo interno.

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Além da repetição dos argumentos de mérito já apreciados, o Município introduz, no agravo interno, tese nova, consistente em prescrição do fundo de direito, com base em precedentes do STJ relativos
a
revisão de atos de aposentadoria.

Tal matéria

não foi arguida na apelação, configurando evidente inovação recursal
e
não guarda pertinência direta com a
ratio

decidendi
da decisão monocrática, que versou sobre progressão na carreira e preservação de vantagens adquiridas sob a legislação de regência, e não sobre revisão de ato de aposentadoria nos moldes dos precedentes do STJ invocados;

tenta deslocar o foco da controvérsia para um fundamento novo, alheio ao objeto específico da decisão agravada, o que contraria a lógica do agravo interno, voltado a controlar a correção da decisão monocrática e não a ampliar o debate recursal.

Conforme a sistemática do CPC, não é admissível inovação recursal em agravo interno, sobretudo quando se trata de tese que poderia — e deveria — ter sido arguida na apelação, sob pena de preclusão.

Logo, a alegação de prescrição do fundo de direito

não ataca a
ratio

decidendi
da decisão monocrática (progressão x ascensão, direito adquirido); e

constitui indevida inovação recursal, o que reforça a conclusão de que o agravo interno não observa o dever de dialeticidade e não pode ser conhecido.

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdiciona
, além de fazer uso da indevida inovação recursal
.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno,
declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
24
de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025